Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734888-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA (demandante), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor da ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP, processo n. 0709441-57.2021.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de diligência pleiteada, o fazendo nos seguintes termos (ID 134687582 dos autos de origem): “Intimada a se manifestar acerca da integralização de cotas, ID no 132791680, a executada permaneceu inerte. Todavia, a ausência de patrimônio atual não é prova suficiente da não integralização do capital social. Não comprovado que o capital social subscrito não foi integralizado, impossível a penhora de bens pessoais dos sócios, conforme autoriza o art. 1.052 do Código Civil. Assim, INDEFIRO o pedido de ID no 132791680. Ao credor para que dê andamento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de constrição, no prazo de 10 (dez) dias. Havendo inércia, os autos serão suspensos nos termos do art. 921, III, do CPC. I.” Embargos de declaração assim respondidos (ID 137349579 “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente, em face da decisão de ID n° 134687582, que indeferiu atos de constrição em desfavor dos sócios da empresa requerida. Afirma que há omissão e contradição na decisão de ID no 134687582, vez que não pode ser atribuído ao exequente o ônus de provar a (in)existência de integralização do capital social, sendo necessária a correção da decisão para inversão do ônus da prova de modo que a empresa executada seja intimada para comprovar a integralização do seu capital social ou, subsidiariamente que este Juízo oficie por informações financeiras a fim de comprovar a integralização das cotas. Intimada, a empresa ré permaneceu inerte. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma obscuridade ou contradição, tendo juízo analisado detidamente os pedidos do credor, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da sentença recorrida. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Quanto aos demais pedidos, intimada, a ré não se manifestou permanecendo inerte acerca da integralização de cotas. As diligências requeridas ao Juízo são dispendiosas e não garantem a efetividade da medida. Além disso, caso tenha interesse, o credor tem a sua disposição o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual indefiro os pedidos. Assim, à parte autora para dar andamento ao feito, indicando bens da executada passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo inércia, os autos serão suspensos nos termos do art. 921, III, do CPC. I.” Inconformada, a parte demandante recorre. Defende que não é hipótese de suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que ainda pendente de diligências aptas a localizar bens do devedor. Assevera que a empresa devedora possui vultoso capital social, entretanto, não há prova de que este capital social tenha sido integralizado pelos sócios. Aduz que as diligências realizadas não localizaram um único bem em nome da pessoa jurídica, a denotar ausência de integralização do capital social, atraindo a aplicação do art. 1.052, do Código Civil, que determina a responsabilização solidária dos sócios. Pondera que “... a prova quanto à integralização do capital social por meio da simples análise do contrato social, mostra-se insuficiente, sendo imprescindível que haja a dilação probatória.” Diz que a prova quanto a integralização é devida pelo agravado, pois seria desproporcional, quiçá, prova diabólica, ser obrigado a demonstrar a inexistência de integralização do capital social. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, provido o recurso, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, determinando a inversão do ônus da prova (art. 373, §1o do CPC), a fim de que seja conferido prazo para a Agravada comprovar a integralização do capital social da pessoa jurídica. Comprovante de recolhimento do preparo no 40356832. Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, denota-se que a parte agravada foi instada a comprovar a integralização do capital social, entretanto, quedou-se inerte. Muito embora haja a informação no contrato social quanto a integralização do capital social, trata-se de constatação relativo, na medida que o registro na Junta não exige qualquer comprovação neste sentido. Vejamos como já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA E O SEU CAPITAL SOCIAL. INTEGRALIZAÇÃO DECLARADA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NEGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. A liquidação de todos os bens da empresa não significa a ausência de integralização do capital social, pois esta decorre da efetiva transferência de valores, bens ou direitos de titularidade do sócio à pessoa jurídica, não se confundindo com o próprio patrimônio da empresa, o qual resulta do próprio investimento de tal capital. 2. Constatada a integralização do capital social subscrito pelo sócio, não é possível, via de regra, a sua responsabilização. 3. Embora comumente os contratos sociais apresentem a afirmação da efetiva integralização do capital social, não é possível conferir-lhe caráter absoluto, pois o se registro na Junta independe de efetiva comprovação da integralização do capital social, cuidando-se de mera declaração aposta pelos sócios, a qual pode estar sujeita à prova em contrário 4. A decisão de resolução do incidente, ao apenas afirmar a prova quanto à integralização do capital social por meio da certidão emitida pela junta comercial, acabou por conferir caráter absoluto a tal declaração, não possibilitando a necessária dilação probatória quanto à integralização do capital social, a qual, apesar de não ter influência direta quanto ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica, poderia resultar na responsabilização do sócio na forma do artigo 1.052 do Código Civil. 5. Cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório, caso haja maior possibilidade de uma das partes produzir a prova ou a impossibilidade ou demasiada dificuldade na obtenção da prova por um dos agentes processuais. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (Acórdão 1177667, 07044484220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No contexto, como cediço, a comprovação, ou não, da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para fins de eventual responsabilização do sócio, na forma do artigo 1.052, do Código Civil. Assim, ao menos nesta prelibação sumária, tenho que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há determinação ao agravante para indicar bens do devedor passiveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, caso contrário, os autos “serão suspensos nos termos do art. 921, III, do CPC.” Desse modo, entendo prudente sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator